Tribunal: TJSP
Processo: 2027417-93.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Fornecimento de Energia Elétrica
Órgão julgador: Castro Figliolia
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-09
Data de publicação: 2020-07-09

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA – TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA – insurgência em face da decisão pela qual foi indeferido o pedido de tutela de urgência deduzido pela agravante para o fim de ser determinada a religação da energia elétrica em sua residência e a instalação de relógio medidor autônomo – probabilidade do direito

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA – TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA – insurgência em face da decisão pela qual foi indeferido o pedido de tutela de urgência deduzido pela agravante para o fim de ser determinada a religação da energia elétrica em sua residência e a instalação de relógio medidor autônomo – probabilidade do direito invocado em grau suficiente para concessão da medida liminar – concorrência dos requisitos do art. 300 do CPC – entendimento jurisprudencial pacífico no sentido de que a inadimplência que autoriza a interrupção do serviço público é apenas aquela relativa a débitos atuais – inteligência do art. 6o, § 3o, II da Lei no 8.987/95 – hipótese em que a interrupção da prestação do serviço tem por escopo a proteção da comunidade – interrupção ocorrida há mais de mais de um ano – débito que se tornou pretérito – verossimilhança da alegação de que não conseguiu pagar pelo consumo mensal de energia elétrica em razão de compartilhar o relógio medidor com outras duas casas existentes no terreno – circunstância que justifica o pleito de instalação de medidor autônomo – serviço público essencial – impossibilidade de condicionamento da religação ao pagamento do débito pretérito – agravada que deve se servir das vias ordinárias de cobrança – decisão reformada para o fim de determinar a religação da energia elétrica na residência da agravante e a instalação de relógio medidor autônomo, estando autorizados novas interrupções somente diante de inadimplemento relativo ao consumo atual – agravo provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000519029
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2027417-93.2020.8.26.0000, da Comarca de Guarulhos, em que é agravante MARIA
LUCIA DE MELO FEITOZA, é agravado EDP SÃO PAULO DISTRIBUIÇÃO DE
ENERGIA S/A..
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 12a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:Deram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores JACOB VALENTE
(Presidente) e CERQUEIRA LEITE.
São Paulo, 9 de julho de 2020.
CASTRO FIGLIOLIA
relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2027417-93.2020.8.26.0000 - Voto 24425
2
VOTO No: 24425
AGRAVO DE INST. No. 2027417-93.2020.8.26.0000 (AUTOS DIGITAIS)
COMARCA: GUARULHOS 9a VARA CÍVEL
JUÍZA: ANA CAROLINA MIRANDA DE OLIVEIRA
AGTE.: MARIA LUCIA DE MELO FEITOZA
AGDA.: EDP SÃO PAULO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A
AGRAVO DE INSTRUMENTO AÇÃO DE OBRIGAÇÃO
DE FAZER
SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE
ENERGIA ELÉTRICA
TUTELA PROVISÓRIA DE
URGÊNCIA insurgência em face da decisão pela qual foi
indeferido o pedido de tutela de urgência deduzido pela agravante
para o fim de ser determinada a religação da energia elétrica em
sua residência e a instalação de relógio medidor autônomo
probabilidade do direito invocado em grau suficiente para
concessão da medida liminar concorrência dos requisitos do art.
300 do CPC entendimento jurisprudencial pacífico no sentido de
que a inadimplência que autoriza a interrupção do serviço público
é apenas aquela relativa a débitos atuais inteligência do art. 6o, §
3o, II da Lei no 8.987/95 hipótese em que a interrupção da
prestação do serviço tem por escopo a proteção da comunidade
interrupção ocorrida há mais de mais de um ano débito que se
tornou pretérito
verossimilhança da alegação de que não
conseguiu pagar pelo consumo mensal de energia elétrica em
razão de compartilhar o relógio medidor com outras duas casas
existentes no terreno circunstância que justifica o pleito de
instalação de medidor autônomo serviço público essencial
impossibilidade de condicionamento da religação ao pagamento
do débito pretérito
agravada que deve se servir das vias
ordinárias de cobrança
decisão reformada para o fim de
determinar a religação da energia elétrica na residência da
agravante e a instalação de relógio medidor autônomo, estando
autorizados novas interrupções somente diante de inadimplemento
relativo ao consumo atual agravo provido.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2027417-93.2020.8.26.0000 - Voto 24425
3
Vistos.
Trata-se de agravo de instrumento tirado da ação de obrigação
de fazer promovida pela agravante contra a agravada.
A insurgência refere-se à decisão (fls. 65/66 dos autos de
origem) pela qual foi indeferido o pedido de tutela de urgência deduzido pela
agravante para o fim de ser determinada a religação da energia elétrica em sua
residência e a instalação de relógio medidor autônomo.
A agravante alegou, em linhas gerais, que por não ter
conseguido arcar com o pagamento das faturas mensais, houve a interrupção do
fornecimento de energia elétrica em sua residência. Passados mais de seis meses, a
agravada se recusa a proceder à religação enquanto não for paga a dívida. Trata-se de
serviço público essencial, razão pela qual não há possibilidade de interrupção do
fornecimento por mero inadimplemento de contas passadas. Pelo que expôs, pugnou
pela reforma da decisão recorrida para o fim de ser restabelecido o fornecimento de
energia elétrica, com instalação de novo relógio medidor na residência da agravante.
Em sua resposta (fls. 22/27), a agravada defendeu o acerto da
decisão combatida.
Instrumento em ordem. Recurso processado regularmente,
com a antecipação da tutela recursal e dispensadas as informações do Juízo de 1o
grau (fls. 15).
É a síntese necessária.
O agravo comporta provimento.
A concessão da tutela provisória de urgência (antecipada ou
cautelar) é medida excepcional que demanda a existência de elementos que
evidenciem, cumulativamente, a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o
risco ao resultado útil do processo, nos termos do art. 300 do Código de Processo
Civil.
Pois bem, em atenta análise dos autos, verifica-se a presença
dos requisitos acima mencionados, o que leva a se concluir pelo desacerto da decisão
de 1o grau.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2027417-93.2020.8.26.0000 - Voto 24425
4
A agravante trouxe aos autos provas que conferem ao direito
alegado grau de probabilidade suficiente para o deferimento da medida.
A possibilidade de interrupção do fornecimento de serviço
público objeto de contrato de concessão ou permissão
como é o caso do
fornecimento de energia elétrica , está prevista no art. 6o, § 3o, inciso II da Lei no
8.987/1995, nos seguintes termos:
Art. 6o. Toda concessão ou permissão pressupõe a prestação
de serviço adequado ao pleno atendimento dos usuários, conforme
estabelecido nesta lei, nas normas pertinentes e no respectivo
contrato.
§ 1o. Serviço adequado é o que satisfaz as condições de
regularidade,
continuidade,
eficiência,
segurança,
atualidade,
generalidade, cortesia na sua prestação e modicidade das tarifas.
§ 2o. A atualidade compreende a modernidade das técnicas, do
equipamento e das instalações e a sua conservação, bem como a
melhoria e expansão do serviço.
§ 3o Não se caracteriza como descontinuidade do serviço a
sua interrupção em situação de emergência ou após prévio aviso,
quando:
I motivada por razões de ordem técnica ou de segurança das
instalações; e,
II por inadimplemento do usuário, considerado o interesse
da coletividade.
A leitura do dispositivo faz ver que a possibilidade da
interrupção do serviço público não foi instituída pela lei em benefício das
concessionárias. Ela existe para a proteção da comunidade, para evitar que ocorra
desabastecimento o que pode acontecer na hipótese de falta de pagamento das
contas de consumo presentes.
Com efeito, deixou claro o legislador que a interrupção do
serviço o famigerado “corte” não foi instituída como um instrumento de coerção,
com o escopo de facilitar o recebimento de débitos. A possibilidade legal do “corte”

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2027417-93.2020.8.26.0000 - Voto 24425
5
está diretamente vinculada ao interesse da coletividade.
O referido interesse social surge quando há risco real de
desabastecimento. Só nesses casos é possível a utilização do draconiano instrumento
previsto na lei.
O risco real de desabastecimento pode advir do não pagamento
das contas presentes por uma expressiva parcela dos consumidores. Não pela
existência de débitos passados.
Se boa parte da população, de um momento para outro, deixar
pura e simplesmente de pagar as contas pertinentes ao fornecimento de água, depois
de algum tempo a prestadora do serviço público não teria suporte financeiro para
continuar a prestá-lo. Não apenas para os inadimplentes, mas para a população em
geral. Essa a ameaça real ao interesse da coletividade.
É possível que se argumente que o não pagamento de contas
por uns poucos consumidores não coloca em risco o sistema. Ao asserto, contrapõe-
se que a leniência da concessionária pode incentivar a inadimplência mais
generalizada, com todos os riscos daí decorrentes para a perfeita prestação dos
serviços. É por isso que no caso de inadimplência presente considerando-se esta,
por razoável, a que diz respeito aos três últimos meses de consumo , para manter a
saúde do sistema, a concessionária não só pode, como deve interromper a prestação
do serviço.
Tratando-se, por outro lado, de dívidas pretéritas, por já não
existir mais o risco de desabastecimento, a interrupção não se justifica.
Essa a distinção. Quando o interesse quanto ao recebimento
dos valores devidos é puramente econômico, a interrupção do serviço é descabida,
porque não se apresenta como instrumento de coerção em prol da concessionária,
mas da coletividade.
A respeito, confira-se o entendimento pacífico do Superior
Tribunal de Justiça, representado pelos seguintes julgados:
“A Corte de origem julgou a lide em consonância com o
entendimento do Superior Tribunal de Justiça segundo o qual, por se
tratar de serviço essencial, é vedado o corte no fornecimento do
serviço de energia elétrica quando se tratar de inadimplemento de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2027417-93.2020.8.26.0000 - Voto 24425
6
débito antigo” (REsp 1658348/GO, Rel. Ministro HERMAN
BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 16/05/2017, DJe
16/06/2017);
“PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO
REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE
INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. PARCELAMENTO DE
DÉBITOS PRETÉRITOS. IMPOSSIBILIDADE DA SUSPENSÃO
DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. COBRANÇA
POR OUTROS MEIOS. DANOS MORAIS CONFIGURADOS COM
BASE NOS ELEMENTOS FÁTICO-PROBATÓRIOS DOS AUTOS.
RAZOABILIDADE NA FIXAÇÃO DO VALOR INDENIZATÓRIO.
REEXAME
VEDADO
PELA
SÚMULA
7/STJ.
AGRAVO
REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. Esta Corte pacificou o
entendimento de que não é lícito à concessionária interromper o
fornecimento do serviço em razão de débito pretérito; o corte de
água ou energia pressupõe o inadimplemento de dívida atual,
relativa ao mês do consumo, sendo inviável a suspensão do
abastecimento em razão de débitos antigos. Precedentes: AgRg no
AREsp. 817.879/SP, Rel. Min. HUMBERTO MARTINS, DJe
12.2.2016; AgRg nos EDcl no REsp. 1.073.672/RS, Rel. Min.
OLINDO MENEZES, DJe 5.2.2016; REsp. 1.117.542/RS, Rel. Min.
MAURO CAMPBELL MARQUES, DJe 3.2.2011; AgRg no REsp
1.016.463/MA, Rel. Min. ARNALDO ESTEVES LIMA, DJe 2.2.2011.
(...) Agravo Regimental da COMPANHIA ENERGÉTICA DE
PERNAMBUCO desprovido” (AgRg no AREsp 180.362/PE, Rel.
Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA
TURMA, julgado em 02/08/2016, DJe 16/08/2016);
“1. A Primeira Turma, no julgamento do REsp n.o 772.489/RS,
bem como no AgRg no AG 633.173/RS, assentou o entendimento de
que não é lícito à concessionária interromper o fornecimento de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2027417-93.2020.8.26.0000 - Voto 24425
7
energia elétrica por diferença de tarifa, a título de recuperação de
consumo de meses, em face da essencialidade do serviço, posto bem
indispensável à vida. 2. É que resta cediço que a "suspensão no
fornecimento de energia elétrica somente é permitida quando se
tratar de inadimplemento de conta regular, relativa ao mês do
consumo, restando incabível tal conduta quando for relativa a
débitos antigos não-pagos, em que há os meios ordinários de
cobrança, sob pena de infringência ao disposto no art. 42 do Código
de Defesa do Consumidor. Precedente: AgRg no Ag no 633.173/RS,
Rel. Min. JOSÉ DELGADO, DJ de 02/05/05." (REsp 772.486/RS,
Primeira Turma, Rel. Min. Francisco Falcão, DJ de 06.03.2006). 3.
Concernente a débitos antigos não-pagos, há à concessionária os
meios ordinários de cobrança, sob pena de infringência ao disposto
no art. 42, do Código de Defesa do Consumir. 4. In casu, o litígio
não gravita em torno de inadimplência do usuário no pagamento da
conta de energia elétrica (Lei 8.987/95, art. 6.o, § 3.o, II), em que
cabível a interrupção da prestação do serviço, por isso que não há
cogitar suspensão do fornecimento de energia elétrica pelo
inadimplemento. 5. Recurso especial improvido” (REsp 756.591/DF,
Rel. Ministro LUIZ FUX, PRIMEIRA TURMA, julgado em
04/05/2006, DJ 18/05/2006, p. 195).
Pois bem, no caso dos autos, a agravante narrou que a casa
onde reside está localizada em terreno onde existem outras duas casas. Ela é
responsável apenas pela casa 02. Ocorre que a energia elétrica era fornecida de modo
único para as três casas, o que fazia com que o valor das contas fosse elevado. Por
este motivo, não conseguiu pagar sozinha pelo consumo e o serviço foi interrompido
em março/2019. Passado quase um ano, em fevereiro/2020, ela ajuizou a demanda de
origem requerendo o restabelecimento do serviço, com a instalação de relógio
autônomo para a sua residência.
Na linha do entendimento jurisprudencial trazido nos julgados
acima colacionados, não se justifica que a agravante permaneça sem o serviço

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2027417-93.2020.8.26.0000 - Voto 24425
8
público essencial de fornecimento de energia elétrica em razão de inadimplemento
relativo a período encerrado há mais de um ano. Condicionar a religação da energia
elétrica ao adimplemento do débito pretérito que é no valor de R$ 9.226,45,
segundo afirmou a agravada (fls. 23) equivaleria ao corte do fornecimento pela
dívida passada, o que contraria a ratio da lei e dos julgados citados acima.
O débito que motiva o corte é o contemporâneo porque este é
o que pode colocar em risco todo o sistema de fornecimento de energia elétrica. Em
analogia ao período de inadimplemento que autoriza a prisão do devedor de
alimentos, no caso da prestação de serviço público, razoável entender por
contemporânea a dívida relativa aos últimos três meses de consumo.
No caso em tela, além do extenso período durante o qual a
agravante ficou privada do serviço pelo inadimplemento, é verossímil a alegação
deduzida por ela de que não pôde pagar as faturas de consumo porque a medição era
feita conjuntamente com as outras duas casas existentes no terreno. Nesse contexto,
ela demonstra boa-fé ao deduzir, juntamente com o pleito de religação, pedido de
instalação de relógio medidor autônomo para a sua residência.
Diga-se, ainda, que a concessionária agravada propôs o
pagamento parcelado do débito, conforme se verifica a fls. 24 dos autos de origem
o que não foi aceito pela agravante por alegar não ter condições financeiras de pagar
o valor da parcela de entrada (R$ 1.236,20). Isso indica que a própria credora admite
como razoável restabelecer o serviço sem o pronto pagamento da dívida.
Diante de tais circunstâncias sobretudo pelo fato de que o
débito se tornou pretérito em razão do decurso de mais de um ano do encerramento
do período a que se refere , extrai-se das alegações da agravante probabilidade do
direito invocado em grau suficiente para deferimento da tutela de urgência pleiteada.
Considerada
a
essencialidade do serviço público de
fornecimento de energia elétrica, visto se tratar de bem indispensável à vida digna do
consumidor, também está presente o requisito do perigo de dano.
Destarte, é caso de deferimento do pedido de tutela de
urgência para o fim de determinar a religação da energia elétrica na residência da
agravante, com a instalação de relógio medidor autônomo e independente das outras
duas moradias existentes no terreno. Por certo, deverá a agravante arcar com as

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2027417-93.2020.8.26.0000 - Voto 24425
9
despesas decorrentes da instalação de medidor autônomo.
A dívida pretérita que motivou a interrupção do fornecimento
do serviço deverá ser exigida da agravante pelas vias ordinárias, podendo a agravada
se servir de todos os meios admitidos no ordenamento jurídico para tanto, vedado
apenas o corte de energia. Por esta razão, após a religação e a instalação do novo
relógio medidor ora determinadas, a cobrança pelo consumo deverá ser feita
separadamente do débito pretérito. Novas interrupções poderão ocorrer, portanto,
somente se houver inadimplemento relativo ao consumo atual não em razão da
dívida anterior.
Em suma, pelos motivos alinhavados, reforma-se a decisão
recorrida para o fim de determinar a religação da energia elétrica na residência da
agravante, com a instalação de relógio medidor autônomo.
Nesses moldes, dá-se provimento ao agravo.
CASTRO FIGLIOLIA
Relator